Tribunal: STF
Processo: ARE 1363617
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



          CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.



    I - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485 na sistemática de repercussão geral. Possibilidade de julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma. Precedentes.



    II - Improcedência da ação. Recurso da União e remessa oficial, tida por interposta, providos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, a, da CF/88. Sustenta que: (i) não deve haver incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, por se tratar de verba de natureza indenizatória; (ii) enquanto não for concluído o julgamento do paradigma do Tema 985 da RG no STF, deve prevalecer o entendimento do STJ, no sentido da exclusão do terço constitucional de férias da base de cálculo da contribuição previdenciária.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No mais, impende consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do , alçado como representativo de controvérsia RE 1.072.485/PR (tema 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".



    […]



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto à pretensão de não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias (tema 985 de Repercussão Geral) e não o admito em relação aos demais fundamentos.



    4. Quanto à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame.



    5. Posteriormente, o Plenário desta Corte decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    6. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485-RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma.



    7. Dessa forma, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, e com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator